Tribunal: TJMT
Processo: 1021909-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1021909-32.2022.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: CLAUDINEI MARTINS DA SILVA
Recorridos: ESTACAO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 31 de outubro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência na qual restou reconhecida ausência de dever reparatório e indenizatório decorrente do contrato de prestação de serviços odontológico mantido entre as partes.
2. A parte consumidora recorre sob o fundamento de que teria contratado a recorrida para entrega de prótese odontológica, o que teria sido ajustado que ocorreria entes de 23/12/2021. Alegou que não poderia passar da data ajustada pois iria viajar em família. Sustenta que a prótese que lhe foi inicialmente entrega estaria fora do tamanho correto, o que gerou necessidade de ajuste, tendo que desmarcar o passeio em família programado e que a prótese só teria sido entregue de forma efetiva em fevereiro de 2021.
3. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, a mesma não merece prosperar, pois em audiência o recorrente se limitou a afirmar que se manifestaria em impugnação quanto a produção de prova oral. Em impugnação apenas foi solicitado que fosse designada audiência de instrução, sem, contudo, apontar quais seriam as provas a serem produzidas, se haveria oitiva das partes ou apenas de testemunhas, bem como, não houve apontamento de quais seriam as testemunhas.
4. O contrato foi firmado em 22/11/2021, sem qualquer indicação de prazo para entrega da contraprestação. Consta ainda no contrato firmado que a vigência seria “pelo período necessário para realização do tratamento”.
5. Não consta nos autos prova do compromisso de entrega até 23/12/2021, bem como não consta comprovação da alegada viagem familiar, ou do seu cancelamento em razão da prótese odontológica estar desajustada.
6. Registro que a reclamação no Procon foi registrada em 20/12/2021, ou seja, antes da data que supostamente as partes teriam ajustado.
7. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre ao autor, a satisfação probatória mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
8. Desse modo, não tendo sido comprovado ajuste de prazo para a entrega da prótese dentária contratada, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021909-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI MARTINS DA SILVA - CPF: 794.461.751-00 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ESTACAO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.807.508/0001-06 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), ESTACAO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.807.508/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023